Tribunal: TJPA
Processo: 0007936-30.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007936-30.2020.8.14.0028

APELANTE: HATTOS FERNANDO OLIVEIRA SABINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FARTOS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato de serem policiais militares.

2.

A pena de multa decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato de o recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º
0007936-30.2020.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: HATTOS FERNANDO OLIVEIRA SABINO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
HATTOS FERNANDO OLIVEIRA SABINO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal de Marabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida

pelo Ministério Público, condenando-o à
pena 01 (um) ano de reclusão
, pelo crime de

receptação, previsto no artigo 180,
caput
, Código Penal Brasileiro.

Consta da exordial acusatória que no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 18h,

policiais militares receberam denúncia anônima, informando sobre uma motocicleta roubada, bem como estaria ocorrendo o uso de entorpecentes. Assim o denunciado
HATTOS FERNANDO OLIVEIRA SABINO,
foi flagrado em posse de uma motocicleta Honda Biz, Cor vermelha, sem placa, Chassi nº***34472, quando foi abordado pela Polícia Militar, ocasião em que foi verificado que a motocicleta era produto de crime.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
HATTOS FERNANDO OLIVEIRA SABINO
, imputando-lhe o delito previsto no art. 180 (receptação), do CPB.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado ingressou com o presente recurso de apelação (Id. Num. 14943103), pleiteando a
absolvição
do apelante em atenção ao princípio
in dubio pro reo,
alegando inexistir provas suficientes quanto à autoria do crime praticado. Além disso, a Defesa pugna pela
dispensa da pena de multa
, alegando a precária situação econômica do recorrente.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, pugnou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se o édito condenatório.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa, em suas razões traz a tese de que as
provas
produzidas nos autos são insuficientes a gerar a condenação do réu, por ter um conteúdo frágil, que deveria levar a absolvição do réu
.

O pleito absolutório é calcado no princípio do
in dubio pro reo
, que é aplicado pelo juízo
a quo
sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu.

Fazendo a devida incursão no conteúdo probatório, observa-se um conjunto de provas coeso e apto a ensejar a condenação do réu pelo delito de
receptação
, mormente quando à materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de ocorrência, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, no qual consta 01 (uma) motocicleta da marca Honda Biz, da cor vermelha, sem placa, final do chassi ***34472, cuja placa possui registro de roubo/furto na base do DETRAN.

Do mesmo modo, a autoria e a materialidade da infração penal, ficaram amplamente comprovada pela confissão do réu em sede policial e judicial, além do testemunho dos policiais militares que participaram da prisão do apelante e lograram em comprovar plenamente a prática do
delito
de
receptação
simples, por parte do apelante, conforme exposto a seguir:

“(...) Os policiais militares
JERRY ADRIANE MARTINS

DA SILVA
e
GEOVANI LUCENA DE MORAES
, em suma,

declararam que receberam uma informação via telefone

funcional informando que na Rua Dr. Curcino, nº 228, MoradaNova, havia um indivíduo na

posse de uma motocicleta roubada e que nessa residência estaria havendo consumo de entorpecentes;
dirigiram-se para o local apontado e lá

visualizaram a motocicleta, oportunidade em que consultaram

o sistema informatizado da polícia e constataram que o veículo

tinha restrição de roubo/furto
. Realizada A revista pessoal em

todas as pessoas que estavam no imóvel, nada de ilícito foi

localizado, contudo
o apelante disse estar na posse da

motocicleta e que ela havia sido penhorada um usuário, por

cerca de 04 petecas de crack
. (...)”

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

Repiso que as
provas
produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em
insuficiência
de
provas
à condenação. Restou plenamente comprovada a existência do crime. A esse respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801929-23.2023.8.14.0015, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva. Assim, as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para comprovar que o recorrente praticou o crime de receptação, como bem delineado na sentença condenatória “recebeu os veículos de uma pessoa que sequer sabe dizer o nome, não demonstrando nenhuma precaução na hora de receber o bem das mãos do suposto proprietário, autorizam o reconhecimento da prática delituosa imputada ao acusado, não bastando a simples alegação de que não sabia que o bem era de origem criminosa.” 2. As provas dos autos demonstram que o réu agiu com o objetivo de ocultar a motocicleta da vítima, ação diretamente ligada a um dos verbos descrito no tipo do crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. 3. Assiste razão a defesa quando se insurge contra a pena base. Isto porque, os motivos do crime foram valorados negativamente, com base em elemento abstrato. A vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica se trata de elemento genérico, não servindo para exasperar a pena-base. 4. Após os ajustes necessários, fica o recorrente condenado a pena de um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000005-49.2017.8.14.0070, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. TESE REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I. Preliminar. A intempestividade das razões é mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso, desde que interposto tempestivamente, como no caso. Tese rejeitada. II. A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 10492037 - Pág. 11), no qual consta 01 (uma) motocicleta da marca honda, modelo CG 125cc KS, placa OBV-0053, com numeração de chassi cortado e motor raspado, cuja placa possui registro de roubo/furto na base do DETRAN, bem como; o Laudo Pericial nº 2018.02.000917-VRO, o qual atestou a modificação do sistema de identificação e do motor do veículo, por desbaste, o que caracteriza adulteração (ID nº 10492041 - Pág. 02) De igual modo, a autoria do delito imputado ao recorrente, resta fartamente provada pela Nota de Culpa, devidamente assinada pelo mesmo (ID nº 10492037 - Pág. 14), bem como; através dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, e ratificados na audiência de instrução (ID nº 10492049), em especial, o das testemunhas João Paulo da Silva e Paulo Henrique Lima de Oliveira, policiais militares que efetuaram a prisão flagrancial, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do delito de receptação simples, por parte do apelante. III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Belém, 24 de julho de 2023. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006682-27.2018.8.14.0049, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Assim, entendo que a tese de falta de autoria e materialidade não merecer prospera.

2.DA DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Outra tese defensiva do apelante, diz respeito a dispensa da reprimenda de multa aplicada, em face da situação econômica precária do réu. Melhor sorte não socorre ao recorrente.

Reproduzo, aqui, fragmento da sentença condenatória, na fração de interesse:

“Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006..”

Como se vê, ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 10 (dez) dias-multa, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo legal , como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato de o recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Logo, não há que ser afastada.

Entendo oportuno, colacionar julgado dessa 2ª Turma de Direito Penal:

(...) 3) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA OU SUA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – ausência de previsão legal para isenção da pena de multa, uma vez que integrante do preceito secundário da norma penal, não podendo, na hipótese, ser reduzida ao mínimo, uma vez que deve guardar necessária proporcionalidade com a pena corporal, havendo motivação para fixação de ambas acima do patamar mínimo - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...)(Apelação Penal 10145873, 10145873, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/06/2022, Publicado em 05/07/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024